Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. LEI 10.931/04, MP 2.170-36/01. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LIMITATIVA DOS JUROS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No caso dos autos, a parte autora, por meio da documentação acostada à petição inicial, demonstrou a existência do débito imputado à parte ré, juntando o comprovante de contratação (ID 108590699 e ID 108590700), instruído com o extrato de disponibilização do crédito (ID 108590701 e ID 108590702), demonstrando a utilização do limite de crédito fornecido pela instituição bancária, desincumbindo-se, portanto, do ônus que lhe fora atribuído pelo inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, a parte ré, devidamente citada, quedou-se inerte quanto ao cumprimento da obrigação e, igualmente, deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373 do CPC).

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido a pagar ao banco o valor de R$ 109.131,20. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pede a reforma da sentença que determinou o pagamento do valor integral da dívida, para que seja determinado o parcelamento do valor devido em 100 parcelas iguais e sucessivas.

2. Dos autos, é possível verificar que as partes firmaram negócio jurídico com estipulação de juros contratuais, juros moratórios de 1% ao mês e a clausula penal de 2% sobre o valor da dívida, conforme comprovante de contratação e a planilha de cálculos colacionados juntamente com a exordial, a ser restituído mediante o desconto mensal em conta corrente de 27 parcelas iguais e sucessivas. 2.1. A partir das próprias declarações realizadas pelo recorrente, não houve cumprimento do pactuado, e o autor deixou de disponibilizar saldo suficiente para viabilizar os descontos das parcelas mensais, assumindo a condição de inadimplente e sujeitando-se a incidência dos encargos contratuais de juros. 2.2. Em que pese o devedor tenha adimplido parte das prestações devidas e tenha encontrado barreiras para a realização do pagamento das consignações pactuadas, os efeitos da mora prosseguiram, pois de acordo com a cláusula 5 do contrato houve o vencimento antecipado da dívida.

3. A lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização. 3.1. Não se pode reconhecer a pretendida nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros, na medida em que expressa a taxa mensal e a taxa anual do contrato. 3.2. O contrato foi firmado em 2020 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/01, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.3. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 3.4. Referido entendimento foi objeto da recente Súmula 539 do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.5. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). 3.6. Deste modo, não há como se admitir a presença de qualquer vício acerca da previsão de capitalização de juros, em virtude de expressa autorização legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento sumulado de que o simples fato de os juros remuneratórios serem estipulados em taxa superior a 12% ao ano não caracteriza abusividade (Súmula 382 do STJ), não se aplicando a limitação de juros assinalada no Decreto no 22.626/33 – Lei de Usura (súmula 596 do STF). 4.1. Assim, diante da ausência de previsão legal limitativa dos juros, a taxa avençada deve ser observada. 4.2. A sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

5. Apelação improvida.